Tribunal: TJSP
Processo: 2168492-57.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade da Administração
Órgão julgador: Spoladore Dominguez
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA DE URGÊNCIA – EXCLUSÃO DE LITISCONSORTE – AÇÃO INDENIZATÓRIA. Decisão que excluiu a mantenedora do hospital do polo passivo da demanda, bem como indeferiu o pedido de tutela de urgência para realização imediata da cirurgia pleiteada – No tocante ao pedido de tutela de urgência, diante da reconsideração parcial, promovida nos autos do processo originário, restou

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA DE URGÊNCIA – EXCLUSÃO DE LITISCONSORTE – AÇÃO INDENIZATÓRIA. Decisão que excluiu a mantenedora do hospital do polo passivo da demanda, bem como indeferiu o pedido de tutela de urgência para realização imediata da cirurgia pleiteada – No tocante ao pedido de tutela de urgência, diante da reconsideração parcial, promovida nos autos do processo originário, restou prejudicado o recurso – Erro médico que, em tese, ocorreu durante atendimento no hospital particular, em convênio com o SUS – Responsabilidade do hospital em relação ao controle e fiscalização do serviço médico prestado – Decisão reformada.
– Recurso provido, com observação.